Tribunal: TJES
Processo: 5011453-05.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011453-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: E. D. S. A.

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011453-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: E. D. S. A.

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS PELO PSICÓLOGO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INTERNAÇÃO. ABRANDAMENTO. INIMPUTABILIDADE DECORRENTE DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1. A escuta especializada da vítima, prevista na Lei n° 13.431/17, trata-se de medida excepcional, destinada a evitar que as crianças sejam submetidas aos traumas da violência sexual, considerando-se, sobretudo, a condição peculiar das vítimas, de pessoas em desenvolvimento, nos termos do art. 227, da Constituição da República, c/c o art. 3º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A tomada de novo depoimento da vítima em juízo, nos termos do § 2º do art. 11 da Lei 13.431/2017, somente será admitida quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal. Precedentes STJ.

3. A escuta especializada constitui medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima, não se admitindo, ao contrário do que sustenta a Defesa, que o indeferimento de perguntas pelo profissional psicólogo seja tomado em seu desfavor.

4. Não se afigura flagrante ilegalidade na imposição de medida socioeducativa de internação, visto que o ato infracional em questão é análogo ao crime de estupro de vulnerável, enquadrando-se, assim, em uma das hipóteses previstas no art. 122, do Estatuto de Criança e do Adolescente.

5. Caso em que o laudo médico não evidencia a inimputabilidade do paciente em relação à conduta ilícita praticada por este.

6. Não se afigura flagrante ilegalidade na imposição de medida socioeducativa de internação, visto que o ato infracional em questão é análogo ao crime de estupro de vulnerável, enquadrando-se, assim, em uma das hipóteses previstas no art. 122, do Estatuto de Criança e do Adolescente.

7. Revela-se inviável a aplicação de medida socioeducativa diversa e mais branda que a internação, tendo em vista a gravidade concreta do ato infracional equiparado a crime de estupro de vulnerável.

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011453-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: E. D. S. A.

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
E. D. S. A.

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUQUI
, nos autos do Processo tombado sob nº 5000477-25.2023.8.08.0036, em razão de se encontrar preso internado provisoriamente pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser denegada
.

O paciente fora representado pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.

Ora, a respeito da internação provisória de adolescente representado pela prática de ato infracional análogo a crime, registra-se ser medida excepcional, assim caracterizada
“quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública”,
nos termos do art. 174, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

Na mesma linha, o parágrafo único, do art. 108, da Lei nº 8.069/90, estabelece que a decisão que determina a internação antes da sentença
“deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida”
.

Emerge dos autos que a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão do menor infrator, ora paciente, suspeito de envolvimento na prática, de forma reiterada, de ato infracional análogo à conduta tipificada no art. 217-A, do Código Penal, contra a vítima C. R. D. A. F., desde quando esta contava com 08 (oito) anos de idade.

Em decisão proferida em 14/9/2023 (Id. 6152313), a suposta autoridade coatora decretou a internação provisória do paciente, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, arregimentada no fundamento da necessidade de preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei socioeducativa.

Durante a audiência para produção antecipada de provas para oitiva da vítima C. R. D. A. F., seguindo a técnica do depoimento sem dano, a Defesa impugnou o indeferimento de algumas de suas perguntas pelo Psicólogo que ouviu a infante.

À vista disso, a Defesa argui
a nulidade do depoimento especial da vítima, decorrente do cerceamento de Defesa
, em razão da obrigatoriedade de formulação de perguntas por escrito e o indeferimento injustificado de outras perguntas formuladas pela Defesa.

Nesse contexto, insta salientar que a escuta especializada da vítima, prevista na Lei n° 13.431/17, trata-se de medida excepcional, destinada a evitar que as crianças sejam submetidas aos traumas da violência sexual, considerando-se, sobretudo, a condição peculiar das vítimas, de pessoas em desenvolvimento, nos termos do art. 227, da Constituição da República, c/c o art. 3º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Destaque-se, ainda, que, na esteira do entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania,
“O Conselho Nacional de Justiça, considerando o disposto no art. 227 da Constituição Federal, na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e nas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a necessidade de viabilizar maior confiabilidade na produção de provas testemunhais, na busca da verdade e na responsabilização penal de agressores, editou a Recomendação n. 33/2010, no intuito de recomendar aos Tribunais a adoção de providências para implementar procedimentos de colheita especial de prova oral, evitando-se, notadamente em casos como o presente, a revitimação do ofendido, ocorrida em decorrência de sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, seja na fase investigatória seja na processual”.(HC n. 422.635/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.)

Frente a tal panorama, há de se pontuar que
a escuta especializada constitui medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima,
não se admitindo, ao contrário do que sustenta a Defesa, que o indeferimento de perguntas pelo profissional psicólogo seja tomado em seu desfavor.

Ademais, em consonância com o entendimento perfilhado pelo c. STJ,
“A tomada de novo depoimento da vítima em juízo, nos termos do § 2º do art. 11 da Lei 13.431/2017, somente será admitida quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal” (AgRg no HC 539.857/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 04/5/2020).(AgRg no RHC n. 173.038/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023),
o que não se verifica na hipótese vertente.

Superada tal aresta, a Defesa postula a revogação da internação provisória, com a respectiva substituição pela medida socioeducativa de liberdade assistida, sob o fundamento de que o paciente é portador de deficiência intelectual.

Extrai-se do laudo médico datado de 29/12/2022, acostado no Id. 6152314, que o paciente apresenta deficiência intelectual moderada (CID F.71 - Retardo mental moderado), percebendo benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência pelo INSS, consoante documento contido no Id. 6152315.

À luz de tal cenário, impende salientar que o art. 112, § 3º, do referido diploma legal, prevê que os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual especializado, em local adequado às suas condições.

No entanto, consoante restou consignado na decisão acostada no Id. 6291454, p. 05, proferida em 04/10/2023,
“(
...
)
Em relação à alegação de deficiência do representado, o laudo acostado nos autos em apenso (ID 31017086 - processo nº 5000477-25.2023.8.08.0036), demonstra que o adolescente apresentou quadro de déficit de atenção na infância e possui deficiência intelectual moderada, com a indicação de acompanhamento escolar individualizado, de forma que o parecer médico não evidencia de forma inequívoca, por ora, a inimputabilidade do representado acerca da ilicitude da conduta apurada neste processo
(...)”.

Diante de tal contexto, nota-se que
o laudo médico não evidencia a inimputabilidade do paciente em relação à conduta ilícita praticada por e
ste
.

De mais a mais, cumpre registrar que o art. 122, da Lei nº 8.069/90, dispõe as hipóteses
em que é cabível a aplicação da medida de internação, prevendo no inciso I o seu cabimento quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa
.

No caso vertente,
não se afigura flagrante ilegalidade na imposição de medida socioeducativa de internação, visto que o ato infracional em questão é análogo ao crime de estupro de vulnerável
, enquadrando-se, assim, em uma das hipóteses previstas no art. 122, do Estatuto de Criança e do Adolescente.

Em tal panorama, o entendimento sedimentado do c. STJ converge no sentido de que
“
O art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação nas hipóteses de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta” (AgRg no HC n. 527.822/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Assim sendo,
revela-se inviável a aplicação de medida
socioeducativa
diversa
e mais branda que a internação
, tendo em vista
a
gravidade concreta
do ato infracional equiparado a crime de estupro de vulnerável.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)